Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-35.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado do autor em face de sentença que, reconhecendo a complexidade da causa, declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (iii) critérios de reajuste anual aplicáveis aos planos de saúde coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. Cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da imprescindibilidade de prova pericial, limitou-se a aplicar o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. A decisão não suprimiu oportunidade de produção de prova, declarando somente a impossibilidade de sua realização no rito dos Juizados, cuja competência se restringe às causas de menor complexidade (art. 2o da Lei no 9.099/1995). Ausente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90; Súmula 608/STJ).
6. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão é definido com base na livre negociação e nos critérios de sinistralidade e custos do grupo, não se aplicando, por analogia, os índices da ANS para planos individuais. A regularidade dos reajustes deve ser comprovada por prova pericial atuarial, de modo que, comprovada a adequação técnica dos reajustes e sua necessidade para o equilíbrio contratual, afasta-se a alegação de abusividade (Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025).
7. Considerando que o exame dos critérios de reajuste de plano de saúde, para fins de redução do reajuste, exige a realização de perícia atuarial, importa reconhecer que os juizados especiais são incompetentes para a causa que, em razão da complexidade, demanda realização de prova pericial (Lei no 9.099/1995, art. 2o). No mesmo sentido: Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 27/06/2018.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995).
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995: arts. 2o, 43, 46 e 51, II; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 08/08/2025.